Tribunal: TJDFT
Processo: 0722999-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0722999-65.2022.8.07.000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ANA PAULA GOMES CARNEIRO Agravado (s): DISTRITO FEDERAL E OUTRO Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto por ANA PAULA GOMES CARNEIRO, com pedido de antecipação da tutela, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em ação de conhecimento contra o DISTRITO FEDERAL e o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO-CEBRASPE, indeferiu o pedido de liminar para assegurar-lhe o direito de participação nas demais fases do concurso público para provimento de cargos de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Eis a decisão agravada: Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência deduzido por ANA PAULA GOMES CARNEIRO em face do DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO-CEBRASPE postulando concedida a tutela de urgência na modalidade inaudita altera pars, para que seja determinado às Requeridas que assegurem a participação da Autora nas demais fases do concurso público para provimento de cargos de Escrivão da PCDF. Esclarece que objetivo desta demanda é modificar gabarito da questão no 118 de CERTO para ERRADO da prova objetiva de Escrivão de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal e, por conseguinte que seja determinado aos Requeridos que atribuam à sua nota final a pontuação referente ao item, levando-se em consideração que a Autora ‘errou’ o item. Afirma, ainda, que a questão no 118, a Autora busca a mudança do gabarito, alicerçado fato de que TODOS os professores de matemática de cursos preparatórios consideraram que o erro no gabarito final proposto. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. Anote-se que o presente feito, em razão da vedação contida na Portaria 187/2021 da Procuradoria Geral do Distrito Federal, não poderá tramitar pela sistemática do 'Juízo 100% Digital". A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Não vislumbro, em uma análise superficial e precária, típica do atual momento processual, ilegalidade da decisão administrativa impugnada. Observe-se que é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, repercussão geral). A autora afirma que a consta na resposta da questão n. 118 erro grosseiro da banca examinadora. Aqui é o caso de relembrar que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva. Assim, não cabe a modificação da alteração do gabarito ou a anulação da questão. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 2. Citem-se os requeridos para apresentarem contestação, oportunidade em que deverão indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretendem produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Intime-se. (Grifou-se). Em razões recursais, a agravante sustenta que o d. Juízo a quo não se pronunciou sobre a única tese trazida na exordial de que a banca examinadora incorreu em erro grosseiro na Questão no 118 quando utilizou a fórmula da permutação simples para resolver uma questão de permutação circular. Cita o artigo 93, inciso IX[1], da Constituição Federal e o artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil[2]. Afirma, em suma, que a decisão se limitou a invocar precedente vinculante do ex. Supremo Tribunal Federal, RE 632.853/CE, sem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta aos fundamentos do Tema de Repercussão Geral no 485-STF, pois desconsiderou que se comprovou pelo distinguishing e pelo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.285.305/RS - STF que a intervenção do Poder Judiciário é possível no presente caso. Requer a concessão da tutela recursal para determinar aos agravados que, com fulcro no poder geral de cautela (art. 297 do CPC), adotem todas as medidas necessárias para assegurar a sua participação nas demais fases do certame. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a liminar. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil[3], são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A hipótese discutida, prima facie, pretende avaliar os critérios adotados pela banca examinadora, valorando a metodologia do cálculo utilizado para alcançar o gabarito definitivo de questão da disciplina raciocínio lógico, circunstância que encontra óbice na posição vinculante da instância superior, citada pelo d. Juiz singular e ora se reitera: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632.853/CE, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno). A distinção mencionada pela agravante, admitindo a revisão de casos teratológicos, refere-se exclusivamente às hipóteses de erro perceptível de plano, em que não há necessidade de qualquer exercício de valoração dos critérios de avaliação (a exemplo daquela que aborda conteúdo flagrantemente não previsto do edital). No caso, apenas com respaldo técnico é possível verificar eventual equívoco na correção da questão, rechaçando a alegação de erro grosseiro. Nesse sentido, já decidiu recentemente esta eg. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 01/2020. PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO NO GABARITO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA QUESTÃO. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CANDIDATO COTISTA. VAGAS RESERVADAS PARA NEGROS. VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA. CONCOMITÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede de concurso para provimento de cargos públicos, a análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário restringe-se ao exame de sua legalidade, sendo vedada a emissão de juízo de valor acerca dos critérios norteadores de notas e avaliações, salvo a presença de erro grosseiro não caracterizado no presente caso. 2. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, invadir sua área de competência e alterar notas e critério de avaliação das questões da prova do certame, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Ao Judiciário reserva-se somente o exame da legalidade das normas estabelecidas no edital de regência e dos atos praticados na realização do concurso, sob pena, inclusive, de quebra do princípio da isonomia. 3. Nos termos da Lei 12.990/2014, que reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos, o candidato cotista concorre, ao mesmo tempo, para as vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso, não se verificando, pois, in casu, qualquer irregularidade na previsão editalícia. 4. Recurso conhecido e não provido). (Acórdão 1404052, Relatora Simone Lucindo, Data do Julgamento 23/02/2022, Publicado no DJE : 15/03/2022). Registra-se que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Diante do exposto, não verificada, por ora, a probabilidade do direito, INDEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [2] Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.